Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-61.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEFEITO NA CONSTRUÇÃO. VÍCIOS DO PRODUTO. RECLAMAÇÃO APRESENTADA, A TEMPO E MODO, À ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. PATENTE DESCASO AOS DIVERSOS RECLAMES DA PARTE CONSUMIDORA: DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE MORAL DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a prejudicial de prescrição, pois a primeira constatação/reclamação dos vícios apresentados teria sido efetivada em novembro de 2014, e a última colacionada aos autos teria ocorrido em 30.10.2020 (ID. 35611768, pág.1), sem que a empresa tivesse dado a devida atenção.

II. Mérito.

A. Ação ajuizada pela ora recorrida, em que pretende a reparação dos danos morais, sob o fundamento de descaso da construtora em reparar os danos decorrentes dos “vícios de construção” constatados no seu imóvel, conforme fotografias e correspondências eletrônicas colacionadas. Insurgência da parte requerida contra sentença de procedência.

B. A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) a unidade imobiliária teria sido entregue em perfeita condições, conforme vistoria realizada pela requerente; (ii) os reparos concernentes à manutenção de esquadria foram realizados; (iii) “a parte adversa resolveu promover alterações na fachada da edificação, patentemente ignorando as disposições contidas no manual do proprietário. Nesse sentido, ressalta-se, especificadamente que a Recorrida executou furos na estrutura da parede da edificação e instalou grades na fachada. Esta intervenção foi realizada sem os mínimos cuidados pela parte contrária, e em inobservância a consequência que poderia acarretar” (sic); (iv) “as patologias alegadas são oriundas das alterações/reformas promovidas pela Recorrida”; (v) “deve ser a sentença combatida retificada, pois transferiu à Recorrente a obrigação de reparar supostos problemas que decorrem apenas, e tão somente, das alterações promovidas e pela absoluta falta de manutenção e conservação do imóvel”; (vi) ausente comprovação dos danos extrapatrimoniais.

C. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.

D. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14).

E. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.

F. É certo que os danos morais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) do direito geral de personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).

G. No caso concreto, é de se pontuar que: (i) em 24.11.2014, a requerente teria apresentado reclamação perante a assistência técnica da requerida acerca de problemas na unidade residencial (“vazamento pela borracha da janela”); (ii) em 09.02.2015, ante a ausência de resposta, reiterou o pedido e acrescentou que devido as chuvas estariam “ocorrendo vazamento e mofando as paredes, ocorre também infiltração na parede do quarto de solteiro (menor)” (ID. 35611767, pág.1); (iii) em 20.02.2015, após expirado o prazo de sete dias informados pela requerida à realização do atendimento ao chamado, a qual teria permanecido inerte, a requerente reiterou o pedido e informou que “também foi verificado que a cerâmica da sala e o rejunte da sala, banheiro e cozinha está se soltando” (ID. 35611767, pág.2); (iv) em 26.10.2020, reiterada em 30.10.2020, a requerente apresenta reclamação consistente em infiltração no “quarto de solteiro”, sob o fundamento de que “por várias vezes foi feita a manutenção e o problema persiste e não obtive retorno até o momento” (ID. 35611768, pág.1); (v) em 09.11.2020, a assistência técnica agendou visita para 12.11.2020 (ID. 35611768, pág.3), posteriormente modificada para 15.12.2020, após sucessivas alterações (ID. 35611769); (vi) as fotografias colacionadas evidenciam sinais de infiltração nas paredes (ID. 35611770/72), tudo, a corroborar a versão deduzida na exordial.

H. Nesse quadro fático-jurídico, tem-se por insubsistente as alegações do recorrente, porquanto não produziu prova hábil a escudar a tese aventada (culpa da requerente), inclusive a permitir a aferição de eventual necessidade de produção de prova técnica, o que poderia ser facilmente demonstrado por meio de uma avalição apresentada por profissional habilitado (parecer técnico), dada viabilidade de vistoria no imóvel a tempo e modo (CPC, art. 373, II).

I. Sendo assim, a situação vivenciada supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual ao ponto de caracterizar fato constitutivo suficiente à reparação dos danos extrapatrimoniais (comprovada afetação à esfera da integridade moral da personalidade da requerente - CC, artigo 12 c/c 186). Isso porque, a consumidora tentou solucionar o imbróglio, por meio dos canais de atendimento disponíveis, e ao ter ignorada sua existência jurídica (descaso e desvio do tempo produtivo), se viu obrigada a “bater às portas” do Judiciário, para ver garantidos seus direitos.

J. Irretocável o valor da condenação (R$ 4.000,00), fixado em observância aos critérios de proporcionalidade a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso).

III. Rejeitada a prejudicial de prescrição. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante ausência de contrarrazões.